Tribunal: STJ
Processo: 5005397-19.2021.8.21.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3183492 - RS(2026/0062498-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: R F
ADVOGADOS
: RAFAEL DOS SANTOS - RS079918
CRISLENE CARINE BECKER DOS SANTOS - RS137889
AGRAVADO
: K M S M
ADVOGADOS
: TATIANE OHVEILER MANDIAO - RS055423
LUCAS SARAIVA GOERL - RS117634
CHRISTIAN FUHRICH BUFFARA - RS058510
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO
ESTÁVEL RECONHECIDA EM PERÍODO DISTINTO DAQUELE
ALEGADO PELA PARTE RECORRENTE. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA.
INVAIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior afirma que, "para que se configure a
união estável, é imprescindível, na forma do
caput e § 1o, do
art. 1.723,
que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o
CC/2002,
objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os
"
impedimentos ao casamento elencados no
do
art. 1.521
CC/2002
, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
(REsp 1.974.218/AL
Turma, julgado em
DJe de
.
8/11/2022,
11/11/2022)
2. No caso, a Corte de origem consignou existirem provas de convivência
duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de
família, no período entre janeiro de 2013 e dezembro de 2020. Alterar tal
entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada nesta instância especial, a teor da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
12/05/2026
18/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56896607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 5cb6d7e2-099d-47a9-9cc9-730cc4406605

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 5cb6d7e2-099d-47a9-9cc9-730cc4406605

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3183492 - RS(2026/0062498-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: R F
ADVOGADOS
: RAFAEL DOS SANTOS - RS079918
CRISLENE CARINE BECKER DOS SANTOS - RS137889
AGRAVADO
: K M S M
ADVOGADOS
: TATIANE OHVEILER MANDIAO - RS055423
LUCAS SARAIVA GOERL - RS117634
CHRISTIAN FUHRICH BUFFARA - RS058510
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO
ESTÁVEL RECONHECIDA EM PERÍODO DISTINTO DAQUELE
ALEGADO PELA PARTE RECORRENTE. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA.
INVAIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior afirma que, "para que se configure a
união estável, é imprescindível, na forma do
caput e § 1o, do
art. 1.723,
que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o
CC/2002,
objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os
"
impedimentos ao casamento elencados no
do
art. 1.521
CC/2002
, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
(REsp 1.974.218/AL
Turma, julgado em
DJe de
.
8/11/2022,
11/11/2022)
2. No caso, a Corte de origem consignou existirem provas de convivência
duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de
família, no período entre janeiro de 2013 e dezembro de 2020. Alterar tal
entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada nesta instância especial, a teor da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por R. F. contra decisão que
agravo em recurso especial
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul (TJ-RS), assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 1.723
REQUISITOS EVIDENCIADOS. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. TERMO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL.
DA ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO, RESTA
CONFIGURADA A UNIÃO ESTÁVEL, POIS PRESENTES OS ELEMENTOS
Documento eletrônico VDA56581497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:12
Código de Controle do Documento: d6811f86-9978-4972-a6b2-3105d642c685

QUE A CONSTITUEM, QUAIS SEJAM, O CONVÍVIO PÚBLICO,
CONTÍNUO E DURADOURO, A MÚTUA ASSISTÊNCIA E O INTUITO DE
CONSTITUIR FAMÍLIA.
APESAR DA INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE, O PERÍODO
RECONHECIDO DEVE SER MANTIDO - DE JANEIRO DE 2013 ATÉ
DEZEMBRO DE 2020.
RECURSO DO DEMANDANTE DESPROVIDO.
2. IMÓVEL EM ESTEIO.
EM
SE
TRATANDO
DE
IMÓVEL
ADQUIRIDO
MEDIANTE
FINANCIAMENTO
FIDUCIÁRIA, É CEDIÇO
BANCÁRIO/ALIENAÇÃO
QUE NÃO SE PROCEDE À PARTILHA DO BEM EM SI, PORQUANTO AS
PARTES POSSUEM APENAS OS DIREITOS E AÇÕES.
POR ESSA RAZÃO, A MEAÇÃO DE CADA LITIGANTE RESTRINGE-SE AO
QUE FOI PAGO NA CONSTÂNCIA DO
ESTÁVEL E,
CASAMENTO/UNIÃO
COMO REGRA, ÀQUELE QUE FICOU NA POSSE DO BEM COMPETE
ARCAR COM AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO POSTERIORES À
SEPARAÇÃO.
LOGO, O QUE DEVE SER EFETIVAMENTE PARTILHADO SÃO AS
PARCELAS PAGAS DE JANEIRO DE 2013 ATÉ A SEPARAÇÃO FÁTICA
EM DEZEMBRO DE 2020, NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA
PARTE, DEVENDO SER APURADO O VALOR EM SEDE DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
COMPETE ÀQUELE QUE FICOU NA POSSE DO BEM, NO CASO, A
DEMANDADA, O PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO
POSTERIORES À SEPARAÇÃO DE FATO, O QUE JÁ VEM
ACONTECENDO.
RECURSO DA DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDO.
3. IMÓVEL EM TERRA DE AREIA.
A SUB-ROGAÇÃO DEVE SER COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA
NOS AUTOS. NO CASO, RESTA DEMONSTRADA DE FORMA CABAL
QUE A COMPRA DO IMÓVEL EM TERRA DE AREIA OCORREU EM
PARTE COM VALORES DE BEM PARTICULAR DA DEMANDADA
(AUTOMÓVEL CELTA).
RECURSO DA DEMANDADA PROVIDO PARA RECONHECER O
DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO QUANTO A 50% DO REFERIDO IMÓVEL.
4. PARTILHA DE BENS MÓVEIS.
DEVEM SER INCLUÍDOS NA PARTILHA OS DEZ ITENS INDICADOS
PELA DEMANDADA EM CONTESTAÇÃO, PORQUANTO NÃO HOUVE
IMPUGNAÇÃO
OBJETIVA
E
ESPECÍFICA
POR
PARTE
DO
DEMANDANTE EM SEDE DE RÉPLICA, CIRCUNSTÂNCIA QUE
AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA VERACIDADE QUANTO À
EXISTÊNCIA DOS BENS PARA FINS DE PARTILHA.
RECURSO DA DEMANDADA DESPROVIDO.
5. VALORES ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS
A DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES ENCONTRADOS NAS CONTAS
BANCÁRIAS E INDICADOS PELAS PARTES É IRRISÓRIA, RAZÃO PELA
QUAL A QUESTÃO PODERÁ SER OPORTUNAMENTE RESOLVIDA EM
SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO
ARITMÉTICO.
RECURSO
DE
DEMANDADA
DESPROVIDO.
APELAÇÃO
DO
DEMANDANTE DESPROVIDO E APELAÇÃO DA DEMANDADA
PARCIALMENTE PROVIDO." (e-STJ, fls. 571-572)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 580-584).
Em seu recurso especial, além de apontar dissídio jurisprudencial, a parte recorrente
alega violação aos artigos 1.723 do Código Civil e 373, I, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que:
Documento eletrônico VDA56581497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:12
Código de Controle do Documento: d6811f86-9978-4972-a6b2-3105d642c685

a Corte de origem incorreu em erro na valoração das provas relativas ao requisito
i)
subjetivo da união estável (ânimo de constituir família), a qual foi reconhecida com base em
indícios que revelam, no máximo, namoro qualificado;
houve indevida inversão do ônus da prova, pois cabia à parte recorrida a
ii)
comprovação do fato alegado, qual seja, o de que o termo inicial da união estável é janeiro de
2013.
Foram apresentadas contrarrazões pela parte adversa (e-STJ, fls. 621-626).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Na origem, R. F. (autor) alegou ter convivido em união estável com K. M. S. M. (ré)
entre maio de 2016 e dezembro de 2020, período em que teriam adquirido bens a serem
partilhados. Diante disso, ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente a demanda para
reconhecer a união estável, bem como estabelecer a partilha, na proporção de 50% (cinquenta
por cento), dos bens adquiridos na constância do relacionamento. Na oportunidade, a sentença
fixou como termo inicial da união a data mencionada pela ré na contestação (janeiro de 2013),
por considerá-la mais condizente com a realidade fática extraída dos autos.
Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS) negou
provimento à apelação do autor (ora recorrente) e deu parcial provimento ao recurso da ré (ora
recorrida), mantendo o entendimento sentencial de que restou comprovada a existência de união
estável entre a autora e o réu, com marco inicial em 2013, nos seguintes termos:

"Do exame dos autos, extrai-se que restou devidamente comprovada a união
estável no período de janeiro de 2013 até dezembro de 2020, pois presentes
os pressupostos da convivência pública, contínua e duradoura e
.
estabelecida com o objetivo de constituição de família
Um documento importante constante dos autos é a declaração da empresa
RUDDER, na qual informa que o ex-funcionário Sr. R., manteve como
dependente no plano de saúde, a Sra. K., no período de 27.12.2010 até
:
24.11.2015 - evento 121, ANEXO2
'(...) A empresa RUDDER SEGURANÇA LTDA, informa que o Sr. R.
F., inscrito no CPF (...), manteve como sua dependente no plano de
saúde empresarial a Sra. K. M. S. M., inscrita no CPF (...), durante o
período de
a
(...)'
27/12/2010 24/11/2015.
Ora, o cadastramento da ex-companheira como dependente no plano de
saúde do ex-companheiro constitui elemento probatório relevante para o
reconhecimento da união estável. Trata-se de circunstância que demonstra o
vínculo afetivo, a estabilidade da convivência e o reconhecimento público da
relação como uma entidade familiar, apta a gerar efeitos patrimoniais e
pessoais.
Neste sentido, é crível admitir a versão da demandada K., no sentido de que
a relação entre as partes foi consolidada como união estável a partir de
janeiro de 2013, momento em que adquiriram, em comum esforço, o imóvel
situado em Esteio. Ademais, não se pode perder de vista as fotografias e
registros de conversas evidenciam longo relacionamento entre as partes.
Documento eletrônico VDA56581497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:12
Código de Controle do Documento: d6811f86-9978-4972-a6b2-3105d642c685

Com relação ao conjunto probatório produzido pelo demandante R., ouvi
atentamente as duas testemunhas por ele arroladas - Sra. K. e Sra. A.:
- A. T. L. R. - evento 130, VÍDEO4: disse que foi morar em Esteio em
2016, conhecendo R. do bairro, como vizinho, morando na mesma rua.
Disse que colocou cachorro quente para vender no bairro, onde R. era
seu cliente. Disse que posteriormente, começou a fazer marmita
também. Disse que R. fazia camisetas personalizadas, e acabou se
tornando cliente dele, solicitando serviços. Disse que como fazia
entrega de cachorro quente no bairro, não sabia se ele tinha namorada
ou não. Disse que ele pedia só um cachorro quente, entregando na
casa dele. Disse que quando tinha a marmita as vezes, o marido dela
fazia entrega, à noite, e acredita que ele tinha uma namorada, que foi
visto umas duas, três vezes. Disse que não pode afirmar com relação ao
fato anterior a 2016, pois foi morar em Esteio, em janeiro de 2016.
Disse que os cachorros-quentes vendidos foram entregues no final de
2016, início de 2017.
- Karla R. R. C. - evento 130, VÍDEO5: disse que só conhece R. de
vista. Disse que viu R. pela primeira vez na casa da mãe dele, no final
de 2014. Disse que fazia as unhas na casa da mãe de R., em torno de
duas vezes por mês, ou uma vez por semana. Disse que nunca viu a ré
K.. Disse que não conhece a ré K. Disse que a mãe de R. comentou que
ele tinha namorada. Disse que trabalhou em um bar perto da casa do
R., em novembro de 2015, nunca vendo a ré K. Disse que algumas
vezes R. foi lá comprar coisas.
Verifica-se, portanto, que ambas as testemunhas apresentaram relatos
frágeis e imprecisos, limitados temporalmente e carentes de elementos
objetivos que pudessem infirmar o alegado pela demandada K. Nenhuma
delas foi capaz de atestar a existência de convivência pública, contínua e
.
duradoura entre as partes em período distinto ao fixado na sentença
Ademais, reitero que os dois testemunhos não afastam, de forma cabal, os
demais elementos probatórios que demonstram a existência da relação, com
o reconhecimento público materializado, inclusive, na inclusão da
demandada como dependente no plano de saúde do autor — fato que reforça
a estabilidade e a seriedade do vínculo afetivo.
Além disso, o apelante R. defende que no registro de ocorrência policial n.o
a apelada "reconhece expressamente a inexistência de
3653/2021/100522,
união estável antes de maio de 2016" - evento 28, BOC2:
'(...)
Que a vítima e o suspeito mantiveram um relacionamento afetivo por
20 anos e viveram juntos por quatro anos, porém, em janeiro do
corrente ano se separaram. Que não tiveram filhos.
(...)'
De fato, o boletim de ocorrência foi lavrado em
entretanto, tal
11/06/2021,
declaração deve ser analisada com cautela. A própria demandada
demonstrou que, entre 2014 e 2015, ainda estavam em obras no imóvel
adquirido em 2013 (evento 25, FOTO17), sendo plausível que a referência a
"viveram juntos por quatro anos" tenha se referido especificamente ao
período de coabitação efetiva no imóvel reformado, o que não elide o início
da união estável desde a aquisição do bem em comum.
Assim, o boletim de ocorrência não possui força suficiente para,
isoladamente, desconstituir o conjunto probatório que evidencia o vínculo
afetivo, o esforço comum na aquisição patrimonial e o reconhecimento
público da relação, elementos que autorizam o reconhecimento da união
.
estável desde janeiro de 2013
Destarte, não merece acolhimento o recurso de R., não comprovando de
forma cabal, ônus processual (art. 373, I, do CPC), o termo inicial da união
.
estável a partir de maio de 2016 " (e-STJ, fls. 565-566, grifos nossos)

Diante desse panorama, verifica-se que o recurso especial não merece ser conhecido.
Efetivamente, a teor do
do Código Civil, para a configuração da união
art. 1.723
estável, é imprescindível que se demonstre a convivência pública, contínua e duradoura e com
Documento eletrônico VDA56581497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:12
Código de Controle do Documento: d6811f86-9978-4972-a6b2-3105d642c685

objetivo de constituição de família, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. A propósito:
"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA
POST MORTEM. REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL HOMOAFETIVA.
DO CC. PUBLICIDADE.
ART. 1.723
RELATIVIZAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS
DE ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o
qual, "para que se configure a união estável, é imprescindível, na forma do
caput e § 1o, do
que haja convivência pública,
art. 1.723,
CC/2002,
contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família, bem como
que não estejam presentes os impedimentos ao casamento elencados no
do
"
, Relatora Ministra NANCY
art. 1.521
CC/2002 (REsp 1.974.218/AL
.
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/11/2022,
11/11/2022)
2. "É possível a relativização do requisito da publicidade para a
configuração de união estável homoafetiva, desde que presentes os demais
requisitos caracterizadores da união estável previstos no
do CC"
art. 1.723
, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
(REsp 2.203.770/GO
Turma, julgado em
DJEN de
.
4/11/2025,
7/11/2025)
3. No caso, a Corte de origem consignou existirem provas de convivência
duradoura, pública e contínua, estabelecida com o objetivo de constituição de
família, estando configurados os elementos caracterizadores da união
estável. Incide, portanto, à hipótese vertente o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."
, relator Ministro
,
(AREsp n. 3.001.849/RJ
RAUL ARAÚJO QUARTA
, julgado em
DJEN de
TURMA
30/3/2026,
8/4/2026)
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE
UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. O reconhecimento da união estável, nos termos do
do Código
art. 1.723
Civil, demanda a demonstração de convivência pública, contínua,
duradoura e com objetivo de constituição de família.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
.
Súmula no 7/STJ
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
, relator Ministro
(AREsp n. 2.894.346/SC
RICARDO VILLAS BÔAS
,
, julgado em
DJEN de
CUEVA TERCEIRA TURMA
18/8/2025,
21/8/2025)
, conforme se observa no excerto anteriormente transcrito, o Tribunal de
In casu
origem, após aprofundada análise do contexto fático-probatório, concluiu ter sido demonstrada a
caracterização de união estável no intervalo entre janeiro de 2013 e dezembro de 2020,
destacando, dentre outros pontos, a existência de declaração da empresa na qual o
trabalhava, cujo teor revela a manutenção da
como dependente no
autor/recorrente
ré/recorrida
plano de saúde de
até
27/12/2010
21/11/2015.
A Corte estadual enfatizou, ainda, a presença, nos autos, de fotografias e registros de
conversas que revelam um relacionamento longo entre as partes; e consignou, por outro lado, a
fragilidade e a imprecisão dos relatos das testemunhas arroladas pelo recorrente, os quais são
temporalmente limitados e carentes de elementos objetivos.
Em suma, o TJ-RS entendeu não ter o
se desincumbido do ônus
autor/recorrente
previsto no
I, do Código Processual Civil, motivo pelo qual manteve a sentença no
art. 373,
tocante ao termo inicial da união estável.
Documento eletrônico VDA56581497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:12
Código de Controle do Documento: d6811f86-9978-4972-a6b2-3105d642c685

Dessa forma, a revisão de tal entendimento não está ao alcance desta Corte Superior,
por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta
instância especial, a teor da
.
Súmula 7/STJ
Nessa lógica, resguardadas as particularidades de cada caso:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
PARTILHA
C/C
DE BENS
DANO MORAL E MATERIAL. TUTELA DE URGÊNCIA
C/C
DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO PRECÁRIA.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
E
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS
735/STF
7/STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial fundado no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,
interposto contra acórdão de Câmara Cível de Tribunal de Justiça estadual.
Sustenta-se a violação dos arts. 300 e 405 do Código de Processo Civil, bem
como dos arts. 215 e 1.723 do Código Civil. O recurso especial tem por
objeto decisão concessiva de tutela de urgência, além de alegações relativas
à inexistência de união estável e de bens partilháveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso especial
contra decisão que concede tutela de urgência; e (ii) determinar se a análise
da configuração de união estável e da existência de bens partilháveis é
possível em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ considera incabível o recurso
especial contra decisão que concede ou nega tutela de urgência, por se tratar
de provimento jurisdicional precário e provisório, passível de modificação
nas instâncias ordinárias, o que inviabiliza o requisito constitucional do
esgotamento das instâncias
).
(Súmula 735/STF
4. A insurgência recursal contra a concessão da tutela de urgência esbarra
também no óbice da
, pois a análise da presença dos requisitos
Súmula 7/STJ
legais da medida demanda reexame do acervo fático-probatório.
5. Em relação às teses de inexistência de união estável e de bens
partilháveis, a pretensão recursal exige novo exame de fatos e provas, o que
é vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. A revaloração jurídica de fatos incontroversos é admitida, mas compete à
parte demonstrar objetivamente a suficiência do acervo fático estabelecido
no acórdão recorrido para o reenquadramento jurídico, ônus não cumprido
no presente caso.
7. A ausência de impugnação específica e dialética aos fundamentos da
decisão agravada quanto aos óbices sumulares também inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
, relatora Ministra
,
(AREsp n. 3.006.037/AL
DANIELA TEIXEIRA
, julgado em
DJEN de
TERCEIRA TURMA
27/10/2025,
30/10/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER
DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de apreciar as
provas acostadas aos autos e aferir a não configuração de união estável,
ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas
. Precedentes.
juntadas aos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ
2. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA56581497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:12
Código de Controle do Documento: d6811f86-9978-4972-a6b2-3105d642c685

(AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 2.964.860/SP
MARCO BUZZI
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
17/11/2025,
24/11/2025)
Por fim, impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência
da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para
a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea
do
c
permissivo constitucional. Nessa linha, observam-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDANTE.
1. Para alterar a conclusão da Corte local no sentido de que não houve
comprovação acerca da impenhorabilidade da verba, seria necessário
promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada na via eleita, a teor do óbice da
. Precedente.
Súmula 7/STJ
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal. Precedentes.
"
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.449.771/SP
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
22/4/2024,
25/4/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, 1.022 E 1.025
DO
. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA
CPC/2015
FÍSICA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. (...)
4. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
, Relator Ministro
AREsp n. 1.969.720/RS
RAUL
, julgado em
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
21/3/2022,
25/4/2022)

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Havendo a prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados,
art. 85,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:12
Código de Controle do Documento: d6811f86-9978-4972-a6b2-3105d642c685

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.183.492 / RS
Número Registro: 2026/0062498-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50053971920218210014
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R F
ADVOGADOS : RAFAEL DOS SANTOS - RS079918
CRISLENE CARINE BECKER DOS SANTOS - RS137889
AGRAVADO
: K M S M
ADVOGADOS : TATIANE OHVEILER MANDIAO - RS055423
CHRISTIAN FUHRICH BUFFARA - RS058510
LUCAS SARAIVA GOERL - RS117634
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56867492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:34
Código de Controle do Documento: 4b4d4337-9d4d-4540-addb-2354123828db

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:34
Código de Controle do Documento: 4b4d4337-9d4d-4540-addb-2354123828db